Tribunal: CARF
Processo: 10980.912789/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.912789/2016-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, com vistas a:
(i) aguardar a definitividade da decisão a ser proferida no PAF no 15586.720331/2017-50; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva no PAF no 15586.720331/2017-50 sobre o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte a manifestar-se, no prazo de 30 dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011 ; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, relativo ao aproveitamento de créditos sobre insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com base no art. 11 da Lei no
9.779/99.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado nos autos, em
razão da glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, que acabou por gerar
saldos devedores do imposto para os períodos de 31/10/2012 a 31/12/2014, os quais foram
lançados no Auto de Infração – PAF no 15586.720331/2017-50.
Conforme o Relatório Fiscal que acompanha o Despacho Decisório, estes créditos
indevidos resumem-se ao seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.912789/2016-86
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912789/2016-86

a) a "SABB"/"LEÃO" apurou créditos incentivados indevidos do IPI oriundos de
produtos não elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional;
b) a "SABB"/"LEÃO" apurou créditos incentivados do IPI aproveitados indevidamente
em função de erro de classificação fiscal e alíquota; e
c) a "SABB"/"LEÃO" também se aproveitou de créditos básicos indevidos oriundos de
aquisição de produtos que não se enquadram no conceito de MP, PI e ME ou de
transferência de "concentrados" sem direito a crédito.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, julgada
pela 3a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, que por unanimidade de votos, decidiu indeferir o
pedido de sobrestamento deste processo, em virtude de ausência de previsão legal para tanto e no
mérito manteve a glosa com base no que restou decidido nos autos do PAF no
15586.720331/2017-50.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual reproduz as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade, e acrescenta a alegação de nulidade da decisão de 1a instância, por cerceamento
do direito de defesa, em razão da omissão ao não analisar os argumentos de mérito que
justificam o direito ao crédito de IPI.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/01/2021 (fl.671) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/02/2021 (fl.672) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721. Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, em relação a nulidade suscitada pela recorrente, por cerceamento
do direito de defesa, em virtude da decisão recorrida não ter analisado os argumentos de mérito
que justificam o direito creditório de IPI, cumpre ressalta-se que em razão da proposta de
diligência/sobrestamento dos autos até que seja proferida decisão final do PAF no
15586.720331/2017-50, abaixo tratada, entendo que tal procedimento não causará prejuízo, nos
termos da previsão contida no art. 60, do Decreto 70.235/722, visto que o que restar
definitivamente julgado naquele refletirá neste processo.
Como relatado acima, trata-se de pedido de ressarcimento/compensação, relativo
ao saldo credor do IPI do 2o Trimestre de 2013, decorrente de aquisições de insumos adquiridos
do estabelecimento Recofarma Indústria do Amazonas Ltda., com fulcro no art. 11 da Lei no
9.779/99.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 454/577, a informação de que os créditos
solicitados através do PER/Dcomp no 31416.87410.211113.1.1.01-5714 foram indeferidos e

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912789/2016-86

consequentemente não homologada a Dcomp no 24998.89933.251113.1.3.01-2080, nos termos
da conclusão transcrita abaixo:
XIII CONCLUSÃO
1 - Face a todo o exposto, constatou-se que no período fiscalizado ocorreu o
aproveitamento indevido de créditos incentivados tendo em vista a ocorrência das
irregularidades demonstradas no presente Relatório, conforme segue abaixo:
a) A “SABB”/“LEÃO” apurou créditos incentivados indevidos do IPI oriundos de
produtos não elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional;
b) A “SABB”/“LEÃO” apurou créditos incentivados do IPI aproveitados indevidamente
em função de erro de classificação fiscal e alíquota.
2 – Além destes créditos incentivados indevidos, a “SABB”/“LEÃO” também se
aproveitou de créditos básicos indevidos oriundos de aquisição de produtos que não se
enquadram no conceito de MP, PI e ME ou de transferência de “concentrados” sem
direito a crédito.
3 – A partir de tudo o que acima foi exposto, verificamos que estes créditos são
inadmissíveis já que não tem previsão legal.
4 – Desta forma, fizemos as glosas destes valores e, reconstituímos a escrita fiscal do
contribuinte.
5 – Ao final da reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, apuramos saldo credor
no último mês do trimestre no valor de R$ 793.826,99, o qual foi consumido
integralmente até a data da apresentação do PER/Dcomp.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou
da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a lavratura do Auto
de Infração controlado pelo processo administrativo no 15586.720331/2017-50, que tem por
objeto a formalização da exigência dos saldos devedores do IPI, decorrentes da glosa dos
créditos indevidamente escriturados no período de 31/10/2012 a 31/12/2014, abrangendo, assim,
o 2o trimestre de 2014, objeto dos autos.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
15586.720331/2017-50, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou o pedido de compensação
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo
reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório pleiteado nos autos e o processo
administrativo de lançamento de ofício de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório
pretendido, com base no que restou decidido no PAF no 15586.720331/2017-50.
Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912789/2016-86

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Observa-se que o processo no 15586.720331/2017-50 tramitou pela 3a Turma da
DRJ em Porto Alegre/RS, em sessão datada de 11/08/2020, cuja decisão, consignada no Acórdão
no 10-64.978 rejeitou as alegações da defesa, mantendo o crédito tributário como lançado, nos
termos da ementa transcrita no acórdão recorrido, que abaixo reproduzo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014
SAÍDAS DE PRODUTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É incabível a isenção do IPI na saída de produtos que não foram elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional da Amazônia
Ocidental, por estabelecimentos industriais localizados naquela região.
AQUISIÇÕES DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É ilegítimo o crédito incentivado do IPI, calculado como se devido fosse, sobre
produtos que saíram do estabelecimento fornecedor supostamente com a isenção da
Amazônia Ocidental, que se verificou inaplicável.
EQUIVOCADO TRATAMENTO DE “KITS” COMO PRODUTO ÚNICO, PARA
FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É correta a glosa de crédito do IPI calculado por estabelecimento industrial que adquire
“kits” constituídos por diversos componentes acondicionados separadamente e
apresentados em conjunto, em proporções fixas, para a fabricação de bebidas, mediante
aplicação da alíquota estabelecida para o Ex 01 do código 2106.90.10 da TIPI. O uso de
destaques “Ex” do código 2106.90.10 é inadequado para os diversos componentes dos
“kits”, antes de serem misturados e homogeneizados. Esses componentes devem ser
classificados de forma individualizada, em códigos da TIPI aos quais corresponde, em
sua maioria, alíquota zero, o que resulta em crédito do IPI igual a zero, em sua maioria.
SUFRAMA.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912789/2016-86

No exercício de sua competência, a Suframa pode considerar legítimo que o produto por
ela descrito como “concentrado para bebidas não alcoólicas” seja fornecido
desmembrado em partes líquidas e sólidas. Todavia, carece de suporte nas regras de
interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
aplicáveis com exclusividade pelos Auditores- Fiscais da Receita Federal do Brasil,
adotar classificação fiscal dos componentes dos “kits” em código próprio para o produto
resultante da mistura e homogeneização desses componentes, o que ocorrerá em nova
etapa de industrialização, a ser realizada no estabelecimento do adquirente, autuado pela
glosa de créditos.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. CRÉDITOS INDEVIDOS.
Aquisições de produtos de limpeza, itens excluídos dos conceitos de matéria-prima e
produto intermediário, não legitimam o aproveitamento de créditos do IPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos distintos.
NORMAS
COMPLEMENTARES
DAS
LEIS,
DOS
TRATADOS
E
DAS
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E DOS DECRETOS. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A observância dos atos normativos expedidos no âmbito da Suframa não tem o condão
de excluir a imposição de penalidades por infração à legislação tributária, tampouco a
cobrança de juros de mora. Os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, proferidos em processos nos quais o infrator não seja parte, também não podem
ser invocados para fins de exclusão de multa e juros. Prejudicado o pedido de exclusão
de atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, pela inexistência de
previsão legal para essa atualização e por ser matéria estranha ao lançamento de ofício.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA.
Descabe exonerar a multa de ofício, sob o argumento de que o infrator agiu de acordo
com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, ainda prevalecente, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta,
seja ou não parte o interessado, no caso de ter sido apontada decisão que deixou de
enfrentar o mérito dos aspectos discutidos na autuação que ensejou a aplicação da
multa.
LEI
TRIBUTÁRIA
QUE
DEFINE
INFRAÇÕES,
OU
LHES
COMINA
PENALIDADES. DÚVIDA. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO
ACUSADO. INAPLICABILIDADE.
A interpretação favorável ao acusado, em caso de dúvida, se aplica à lei tributária que
define infrações, ou lhes comina penalidades, e não às Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado. Se fosse aplicável à inobservância dessas regras, a
inexistência de dúvida impediria eventual interpretação favorável ao acusado.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
O estabelecimento que utiliza créditos ilegítimos do IPI responde pelos saldos
devedores desse imposto, decorrentes da reconstituição da escrita fiscal, bem assim
pelos juros de mora e multa de ofício.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Carece de fundamento a alegação de ilegalidade do auto de infração que não
considerou créditos na reconstituição da escrita fiscal, pela ausência de elementos de
cálculo nos documentos que confeririam legitimidade aos alegados créditos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.912789/2016-86

É cabível a exigência de juros de mora sobre a multa objeto de lançamento de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2014
LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS.
As características técnicas, assim entendidos aspectos como, por exemplo, matérias
constitutivas, princípio de funcionamento e processo de obtenção da mercadoria,
descritas em laudos ou pareceres elaborados na forma prescrita na legislação que rege o
processo administrativo fiscal, devem ser observadas, salvo se comprovada sua
improcedência, devendo ser desconsideradas as definições que fujam da competência
dos profissionais técnicos
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (gn)
Em consulta efetuada no sítio do CARF, verifica-se que o referido processo está
aguardando entrada no CARF desde a data de 01/07/2019.

Neste cenário, verifica-se que a decisão fina a ser proferida no processo
administrativo no 15586.720331/2017-50, repercutirá nestes autos, sendo necessário aguardar seu
desfecho final e apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de Origem
para: (i) aguardar e a definitividade da decisão processo o PAF no 15586.720331/2017-50; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no PAF no 15586.720331/2017-50 com o
presente caso, ELABORAR PARECER CONCLUSIVO; (iii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/20113; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

3 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1390
DF CARF MF
Original